Tribunal: STF
Processo: Rcl 48690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida no processo ROT 0010237-66.2020.5.18.0002, a qual teria afrontado o decidido por esta por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER), bem como violado a Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, o Estado de Goiás expõe as seguintes alegações de fato de direito (doc. 1, fls. 2/9):
    ALANA GABRIELA MARQUES FERNANDES aduziu, na petição inicial da RT 010237-66.2020.5.18.0002, que foi contratada pela OPTIMA EMPREENDIMENTO LTDA, em 2 3 de março de 2019, para prestar serviços na função de "recepcionista", nas dependências do "Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO", unidade de saúde integrante da administração pública estadual gerida pela organização social INSTITUTO HAVER (2º reclamada). Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de gestão com o tomador de serviços e que incorreu em culpa em sua fiscalização requereu a responsabilização do ente pela totalidade das verbas devidas, com fundamento na Súmula n. 331 do TST. 
    Em sua defesa, o Estado de Goiás arguiu, em síntese, 1) a inaplicabilidade da Súmula 331 do TST ao contrato de gestão; 2) não comprovação de sua culpa in eligendo ou in vigilando; 3) impossibilidade de se presumir a culpa do Poder contratante, sob pena de haver condenação do ente estatal por culpa objetiva; 4) violação da decisão do STF na ADC nº 16/07; 5) violação do art. 37, II, da CF/88; e 6) contradição entre as Súmulas do TST nsº 331, V e 363.
    Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos em face do Estado de Goiás ao fundamento que “é possível vislumbrar que não há nenhum documento que indique qualquer tipo de fiscalização do contrato de gestão celebrado”. 
    O Estado de Goiás interpôs recurso ordinário. Em seu julgamento, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região manteve a decisão de piso ao fundamento que competiria ao ente público provar que fiscalizou regularmente o contrato entabulado como o 2º reclamado. Colaciona-se o trecho do acórdão, onde a questão foi decidida:
    (...)
    A obrigação imposta aos entes da Administração Pública, como tomadores de serviços, é acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo.
    (...)
    Ora, na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés adoção do princípio da inversão do ôus da prova para concluir que “não há nos autos evidências de que o Ente Público tenha fiscalizado o regular cumprimento das obrigações contratuais dos reclamados para com seus empregados, não há como afastar a sua responsabilidade subsidiária reconhecida na sentença”. 
    Vislumbra-se que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.
    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST. 
    Vale frisar que no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE.
    Certo ainda que o mero o mero inadimplemento circunstancial de obrigação trabalhista por parte do empregador não autoriza a ilação de falha na fiscalização do contrato de terceirização pelo tomador de serviços, sob pena de ensejar adoção da culpa presumida. 
    Além disso, o autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa “in vigilando” da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público.
    (...)
    Cabível o manejo da presente ação por força do art. 103-A, §3º, da CF/88 e do art. 988, III, do CPC, pois o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante 10 do STF, ao afastar a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, bem como do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário.
    (...)
    Com a devida vênia, não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista na origem e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”  (doc. 1, fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A,  “caput  “ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o acórdão reclamado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a interposição de recurso de revista (2/8/2021).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto,  “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.
    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade ao Estado reclamante, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 6, fls. 3/5):
    Em princípio, cumpre salientar que não basta que haja o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços para se caracterizar a responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública Direta ou Indireta, tomador dos serviços, devendo-se perquirir se houve omissão culposa deste quanto à fiscalização da execução do contrato por ele celebrado, conforme prevê a Súmula 331 do TST: 
    (...)
    Esse entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho harmoniza-se com o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, o qual não prevê a irresponsabilidade absoluta da entidade que integra a Administração Pública Direta ou Indireta quanto a créditos trabalhistas inadimplidos, decorrentes de contratos de terceirização por ele celebrados.
    Isso porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do referido comando normativo, mediante o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, é possível a responsabilização da Administração Pública, desde que embasada em outros dispositivos legais, e que não se entenda que a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho representa declaração de inconstitucionalidade ao artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, em observância à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10 do STF). 
    Desse modo, a responsabilidade subsidiária do ente público contratante, de que trata a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, não representa afronta aos princípios da legalidade (artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal) e da tripartição harmônica dos poderes do Estado (artigo 2º da Constituição Federal), pois encontra amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais:
    (...)
    Nessa linha de raciocínio, como o ente da Administração Pública Direta ou Indireta tem o dever legal de fiscalizar a execução dos contratos por ele celebrados, conforme previsto nos artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei 8.666/1993, a omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas deles decorrentes enseja a sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de tais obrigações, com base nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil.
    Nessa linha de raciocínio, como o ente da Administração Pública Direta ou Indireta tem o dever legal de fiscalizar a execução dos contratos por ele celebrados, conforme previsto nos artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei 8.666/1993, a omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas deles decorrentes enseja a sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de tais obrigações, com base nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil.
    Nesse sentido, é o entendimento deste Regional: 
    ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Não basta que haja o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços para se caracterizar a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, devendo-se perquirir se houve conduta culposa deste quanto à fiscalização da execução do contrato por ele celebrado. Evidenciado nos autos que não houve fiscalização efetiva por parte do ente público, impõe-se a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos. (TRT18, RORSum - 0010645-48.2020.5.18.0005, Rel. SILENE APARECIDA COELHO, 3ª TURMA, 11/02/2021)
    No caso dos autos, é incontroverso que a reclamante foi admitida pela Optima Empreendimentos Eireli, em 23/3/2019 para laborar na função de recepcionista nas dependências do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).
    Verifica-se dos autos que o Estado de Goiás firmou com o Instituto HAVER o Contrato de Gestão nº. 106/2018 - SES/GO, em 27/11/2018, para prestação de serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz - HUGO (ID 8192536), perdurando até 30/11/2019. 
    Sendo o ESTADO DE GOIÁS o titular do serviço público de gerenciamento do HUGO, não há dúvidas de que se beneficiou diretamente dos serviços prestados pela autora, contratada pela 1ª e pelo 2º reclamados, tendo laborado como recepcionista no citado hospital. 
    Considerando que não há nos autos evidências de que o Ente Público tenha fiscalizado o regular cumprimento das obrigações contratuais dos reclamados para com seus empregados, não há como afastar a sua responsabilidade subsidiária reconhecida na sentença. 
    Saliente-se, ainda, que a condenação abrangeu verbas devidas durante todo o contrato de trabalho (a exemplo da irregularidade dos depósitos de FGTS) e não apenas verbas rescisórias, o que demonstra a ausência de fiscalização efetiva do Ente Público ao longo do contrato, devendo ser mantida sua a responsabilização subsidiária pelos créditos deferidos à reclamante. 
    Frise-se que o item VI da Súmula 331 do TST é expresso ao prever que a responsabilidade subsidiária abrange o pagamento de todas as verbas trabalhistas decorrentes da condenação. 
    Por fim, não obtendo êxito no pedido, não há falar em honorários de sucumbência devidos ao patrono do recorrente. 
    Nego provimento.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 41349 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/4/2021, DJe 20/4/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente